Tribunal: TJPA
Processo: 0007635-67.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007635-67.2011.8.14.0006

APELANTE: SALES E MARTHA LTDA

APELADO: VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007635-67.2011.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/ PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
SALES E MARTHA INDUSTRIA EIRELI-EPP

ADVOGADO:
JOSÉ DO CARMO MARTHA (OAB/PA nº. 2.248)

APELADO:
VIEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO:
FREDERICO LEITE MATOS COSTA (OAB/PA nº. 8.473)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. IMPRESTÁVEL COMO PROVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SALES E MARTHA INDUSTRIA EIRELI-EPP
em face de
VIEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
nos autos da Ação Monitória, ante o inconformismo com a sentença
(ID 6643479)
proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, que rejeitou os
Embargos a Monitória, constituindo de pleno e direito o título executivo judicial.
Condenou, ainda a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas
razões (ID 6643480)
, o apelante sustenta, em suma, da ausência de documentação comprobatória, ou seja,
significa dizer que os documentos acostados aos autos, não são provas hábeis a provar direito pela via da ação monitória. Alega que, não se trata de um título com eficácia de título executivo, mas sim de uma mera declaração unilateral.

Pontua que, a Apelada deveria ter comprovado a existência da dívida através de documento hábil para tanto, não através de documento unilateral (duplicada sem aceite). Até mesmo porque não juntou nota fiscal e nem recibo de entrega da mercadoria. Portanto, sem validade legal para propor a ação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se integralmente a sentença apelada.

A Apelada ofereceu contrarrazões
(ID 6643482)
, pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau, majorando os honorários de sucumbência fixados.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em avaliar sentença do juiz de primeiro grau que julgou totalmente procedentes os pedidos feitos na inicial pelo apealado e condenou o apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

Nesse caso, importante frisar que a duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que esteja acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega dos produtos ou da prestação de serviço.

No presente caso, constam dos autos os títulos sem aceite, as duplicatas e as notas fiscais despidas de qualquer assinatura por parte da requerida
(ID 6643470).

A Duplicata sem aceite e/ou nota fiscal sem a prova do recebimento da mercadoria são documentos unilaterais produzidos pelo pretenso credor, que só podem produzir efeitos contra si; jamais contra terceiros. Em outras palavras duplicata sem aceite com nota fiscal sem recebimento da mercadoria e nada, são a mesma coisa. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que qualquer um, a qualquer tempo, hora e por qualquer valor pode preencher uma duplicata e emitir uma nota fiscal. Tratar isso como prova contra terceiros viola o mais elementar exercício de bom senso.

A rigor, não servem sequer para viabilizar a ação monitória, que exige prova pré-constituída, embora sem força de título executivo, conforme melhor jurisprudência:

MONITÓRIA – DOCUMENTO UNILATERAL – INADMISSIBILIDADE – Inadmissível a propositura de ação monitória baseada, unicamente, em documentos unilaterais, faturas, desacompanhados da prova de prestação e recebimento dos serviços, mormente quando ausente qualquer assinatura e reconhecimento do pretenso devedor. Apelo improvido. (TJRS – AC 598348423 – RS – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha – J. 13.05.1999)
.

Ainda que se admitisse a monitória, caberia ao autor, por outros meios, fazer prova de que o devedor anuiu com a dívida ou, pelo menos, que a mercadoria foi entregue. Isso por muito favor e dando interpretação elástica ao instituto da ação monitória. A prudência recomendava que o autor recorresse ao procedimento ordinário.

Assim, considerando que não há aceite expresso na duplicata, nem outra prova da existência da dívida, verifico que não há elementos capazes de demonstrar, de forma absoluta, que as mercadorias descritas nas notas fiscais que embasam a inicial foram efetivamente entregues.

Como cediço, o aceite pode ser substituído pelo comprovante de recebimento das mercadorias junto com o protesto do título, o que também não restou provado nos autos.

Nesta senda, o que se pode concluir é que, de fato, a parte autora não trouxe documentos aptos a embasar a cobrança do crédito, uma vez que as duplicatas sem aceite e/ou protesto não constituem suporte probatório mínimo para amparar a pretensão monitória.

Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Trata-se da teoria dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, uma vez preenchido pelo autor os requisitos mínimos de comprovação do seu direito, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar razões para o julgamento improcedente da demanda.

Desta forma, considerando que os documentos apresentados pela parte autora não constituem suporte probatório mínimo para amparar a ação monitória, ou qualquer outra ação, posto que produzida pela parte interessada, não se desincumbiu o autor/apelado do ônus de provar suas alegações, de modo a transferir ao réu/apelante o ônus de infirmá-las, apresentando fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito deduzido em Juízo.

Por tais fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTE a demanda.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024